Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739039-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0715918-67.2019.8.07.0001, movido contra GERALDO FELIPE DA SILVA FERRAZ (executado), indeferiu o pedido de consulta ao CCS/SISBAJUD (ID 138258327, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41393162), o agravante informa que o valor devido pelo executado é oriundo de fraude praticada em conta corrente de cliente da instituição financeira. Menciona que as pesquisas de bens via sistema SISBAJUD retornaram infrutíferas e que a tentativa de penhora dos bens da MEI também não logrou êxito, cenário que torna a análise dos extratos do executado imprescindível para que seja verificado o destino dado aos valores indevidamente recebidos. Destaca que o sistema CCS-Bacen permite a consulta de informações não disponíveis na pesquisa SISBAJUD, como dados de agência, número e tipos de conta dos clientes e os habilitados a movimentá-la, o que permitirá que se verifique o destino dado aos créditos indevidamente recebidos pelo devedor. Requereu, então, a consulta das informações bancárias do agravado junto ao CCS-Bacen, bem como a quebra do seu sigilo bancário. A recurso foi parcialmente provido, apenas para autorizar a pesquisa via CCS-SISBAJUD em nome do executado, negando-se provimento ao pedido de quebra de sigilo bancário com a finalidade de se verificar o destino dado aos créditos indevidamente recebidos pelo devedor (IDs 44777001 e 46825233). Denota-se, do inteiro teor dos julgados, que a pesquisa CCS-SISBAJUD foi deferida tão somente para encontrar ativos financeiros suficientes para a quitação da dívida. Transitado em julgado o recurso (ID 56355841), a d. magistrada de origem oficiou esta Relatoria, buscando esclarecimentos sobre quais informações, dentre aquelas disponíveis no módulo CCS-Sisbajud, devem ser requisitadas e, ainda, o período inicial e final (ID 63484051). Intimado para se manifestar sobre a questão (ID 63669156), o agravante informou que a pesquisa CCS-SISBAJUD deve abranger os dados de agência, número, tipos de contas do cliente e os habilitados a movimentá-las, como procuradores, compreendendo o período de junho de 2019 até os dias atuais (ID 64736407). No entanto, a análise aprofundada do que foi decidido pelos acórdãos de IDs 44777001 e 46825233 nos leva à conclusão de que as informações a serem requisitadas na pesquisa CCS-SISBAJUD devem se restringir aos dados bancários, como números de agência e contas correntes ou poupança, existência de aplicações financeiras, conta de FGTS, previdência privada ou qualquer outro relacionamento entre o executado e instituições financeiras, referentes aos últimos 30 (trinta) dias, visando unicamente a busca de ativos suficientes para a quitação do débito. Publique-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator